Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702071-25.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES, CAMILA SILVA SANTANA PACIENTE: THYAGO GOMES ARAGAO, THAIS OLIVEIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Os pacientes THYAGO GOMES ARAGÃO e THAÍS OLIVEIRA DA COSTA encontram-se presos preventivamente desde meados de 2023 e consta que foram condenados, por força de sentença proferida, em 3/1/2024, pela autoridade judicial da 2a Vara de Entorpecentes do DF nos autos da Ação Penal n. 0704497-75.2022.8.07.0001, por incursos, respectivamente, no art. 304 do CP e no art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006 (concurso material) e no art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006 (concurso material). A THYAGO coube a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, regime inicial fechado, e 2.006 (dois mil e seis) dias-multa, na menor fração legal; a THAÍS, 12 (doze) anos e 8 (oito) dias de reclusão, regime inicial fechado, mais 1.745 (um mil, setecentos e quarenta e cinco) dias-multa, à razão unitária mínima. Foi negado aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, sendo certo que THAÍS encontra-se em prisão domiciliar (fls. 88-115/PDF). Os advogados ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARÃES e CAMILA SILVA SANTANA impetraram o presente habeas corpus, com pedido de liminar, visando a garantir o direito de recorrer em liberdade aos pacientes, bem ainda: c) No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que, nos termos do art. 5o, LVI, da CF e do art. 157 do CPP, seja declarada a ilicitude das provas obtidas mediante invasão do domicílio e busca domiciliar ilegais, sem fundadas razões/suspeitas e/ou justa causa, com o consequente desentranhamento das provas obtidas ilicitamente e trancamento da Ação Penal n° 0704497-75.2022.8.07.0001 e os relaxamentos das prisões; d) Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, vez que suficientes para garantir a aplicação da lei penal e fiscalizar o dia a dia dos pacientes; e) Pugna a Defesa para que Vossa Excelência considere os precedentes arrimados a este pedido, haja vista que dizem respeito a casos análogos, o que motiva a Defesa a pleitear que, para fins de considerar ilícitos o ingresso e a busca realizada pelos funcionários do hotel na unidade locada, seja considerado como precedente a tese fixada pelo STF, em repercussão geral, no RE 603.616-RO, e no HC 598.051/SP, que exigem fundadas razões ou autorização do morador da unidade habitacional para busca domiciliar em condição extremamente semelhante a dos pacientes, visto que se trata de ingresso e busca domiciliar sem autorização judicial. Não é caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva dos pacientes, não trouxeram os impetrantes qualquer fato novo que justificasse a concessão do direito de recorrer em liberdade, máxime quanto à cessação da periculosidade de THAÍS e THIAGO. Por outro lado, as alegações de nulidade do acervo probatório por ilegalidade da busca domiciliar e de ausência de justa causa para a persecução penal foram amplamente analisadas pela autoridade indigitada coatora no curso do feito principal e na sentença condenatória e esta, salvo melhor juízo, não encerra qualquer mácula. Aliás, o decisum é ainda objeto de recurso interposto pelos pacientes. Tais temas não passaram ao largo do HC n. 0727727-18.2023.8.07.0000, de minha relatoria. É conferir excerto do acórdão n. 1736357: A simples alegação de violação de domicílio; que os mandados de prisão não foram apresentados aos pacientes, os quais também não foram esclarecidos acerca do direito ao silêncio; que os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços diversos daqueles autorizados pela autoridade judicial e que os pacientes foram impedidos de acompanhar o cumprimento da ordem judicial; e ainda que os policiais adentraram ao apartamento dos pacientes de forma clandestina e astuciosa; não autoriza o reconhecimento da nulidade das provas, como pretendem os impetrantes. Conforme bem consignou a d. Procuradoria de Justiça, os impetrantes “não trouxeram nenhum elemento que comprove tais alegações. Ademais, a regularidade do cumprimento do mandado de prisão foi atestada por ocasião da audiência de custódia pelo Juízo da Vara de Custódia da Comarca de Goiânia, que ratificou a segregação preventiva dos pacientes. Nesse cenário, diante da ausência de comprovação das argumentações defensivas e da estreiteza probatória do Habeas corpus, recomenda-se que tais alegações sejam direcionadas ao Juízo da ação penal, que poderá analisá-las em melhores condições, até mesmo para que se evite indevida supressão de instância”. Ao que tudo indica, conforme consta dos elementos constantes dos autos, os policiais agiram dentro dos limites da lei, do art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal e da ordem judicial expedida pela d. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do DF, o que afasta a argumentação de violação domiciliar. Assim, em rápido cotejo da documentação juntada aos autos não se verifica qualquer mácula a ser reparada pela via deste habeas corpus. Por tais razões, em uma análise perfunctória, não há qualquer invalidade a ser declarada quanto às provas oriundas do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos pela MM. Juíza de 1o grau, tampouco no que se refere às provas subsequentes, de modo que não há que se falar em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree). Os fatos imputados aos pacientes são gravíssimos, haja vista a elevada quantidade de drogas apreendida pela autoridade policial, após vasta investigação relativa à “OPERAÇÃO S4”. De maconha, foram mais de 26kg, além de haxixe e cocaína. Não bastasse, há notícia de tráfico interestadual e de relevante organização dos criminosos para trazer drogas ao Distrito Federal. Mister resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal, máxime para evitar a reiteração criminosa. É corrente no STJ o entendimento de que, “(...) tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 835.255/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.). Posto isso, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador